Tribunal: TJBA
Processo: 8000817-55.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000817-55.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FLORDEMILTO SILVEIRA AGUIAR

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL MONTEIRO DA ROCHA

Advogado(s)
:
ALAN ANDERSON NASCIMENTO PITOMBO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS E DA TESE DE EXISTÊNCIA DE VIA ALTERNATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Ação de Reintegração de Posse ajuizada por particular em face de dois réus, na qual se alegou obstrução de acesso à sua residência por cerca erguida em área que, conforme o autor, possuía mansa e pacificamente. A sentença de primeiro grau julgou o pedido procedente.

Um dos réus interpôs Apelação Cível, sustentando que a área litigiosa pertence à sua família e que a cerca não configuraria esbulho, em razão da existência de outras vias de acesso à propriedade do apelado.

O Acórdão embargado negou provimento à Apelação, mantendo a sentença integralmente, com base na comprovação da posse do autor, do esbulho praticado pelos réus e na irrelevância da discussão dominial em ação possessória.

O Embargante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão do Acórdão quanto à análise de provas de posse e propriedade, depoimento testemunhal, preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil e existência de via alternativa de acesso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão sobre pontos suscitados pelo Embargante, apta a justificar efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A decisão enfrentou as teses apresentadas no recurso de Apelação de forma clara e fundamentada.

A alegação de ausência de análise das provas de propriedade e posse, incluindo ITRs e CEFIR, já foi devidamente abordada pelo Acórdão, que, ao reafirmar a natureza possessória da demanda, considerou irrelevante a discussão dominial, em conformidade com o artigo 1.196 do Código Civil.

A valoração da prova testemunhal e a comprovação dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil foram expressamente analisadas no Acórdão, que concluiu pela demonstração robusta da posse do autor e do esbulho praticado pelos réus. A simples discordância com o resultado do julgamento não configura vício de omissão.

A tese defensiva sobre a existência de outras vias de acesso à residência do autor também foi diretamente enfrentada e afastada pelo Acórdão, que considerou tal fato inócuo para descaracterizar o esbulho.

Os Embargos de Declaração, nestas condições, visam a rediscussão do mérito do julgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento: "Não se configura omissão em Embargos de Declaração quando o acórdão embargado enfrentou as questões alegadas pela parte, ainda que com resultado desfavorável, sendo incabível a rediscussão do mérito na via dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 85, art. 561. Código Civil: art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada: TJBA - APL: 0003196-69.2005.8.05.0201, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no âmbito da Apelação Cível nº 8000817-55.2016.8.05.0032 da Comarca de Brumado (BA), Embargante FLORDEMILTO SILVEIRA AGUIAR e Embargado MANOEL MONTEIRO DA ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente.

IX/D